Tribunal: TJBA
Processo: 8012190-55.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012190-55.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANIEL OLIVEIRA LIMA JUNIOR Advogado(s): CLEBIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR, THIAGO TRINDADE OLIVEIRA APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do autor por litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos. A parte embargante pede a retirada da multa. Alega que agiu de boa-fé ao pedir a desistência da ação e aponta injustiça na decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que permita a sua correção. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, afastando a existência de omissão, contradição ou obscuridade. A decisão explicou os motivos legais e os fatos que levaram a turma julgadora a concluir que houve alteração da verdade e manobra processual por parte do autor. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reforma do julgado. A reiteração de argumentos já apreciados, desacompanhada de indicação de vício específico, caracteriza o uso protelatório dos embargos de declaração, justificando a aplicação de multa. IV. DISPOSITIVO Recurso rejeitado. Embargante condenado ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8012190-55.2024.8.05.0080, em que figuram como embargante DANIEL OLIVEIRA LIMA JUNIOR e como embargado BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e aplicar ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR